Tribunal: TJES
Processo: 5003140-55.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003140-55.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
AGRAVADO: NAILSO JOSE SIQUEIRA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO FUNDAMENTADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. SUSPENSÃO APENAS DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS SOBRE O BEM LITIGIOSO OBJETO DOS EMBARGOS. ART. 678 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não merece prosperar a alegação de nulidade da decisão agravada, uma vez que a suspensão integral da demanda executiva fora fundamentada pelo magistrado de 1º grau ao proferir a decisão integrativa constante no id nº. 22538088 da ação originária.

2. Nos termos do art. 678 do CPC “A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.”. (g.n.)

3. Para tal preceito, inclusive, atentaram-se os ora recorridos, que ao apresentarem os embargos de terceiros pugnaram pela suspensão dos atos de expropriação relativos apenas ao imóvel objeto dos referidos embargos, nada requerendo quanto à suspensão integral da demanda executiva.

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 01 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5003140-55.2023.8.08.0000

Agravante: Cooperativa de Crédito Coopermais – Sicoob Coopermais

Agravados: Nailso José Siqueira e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito Coopermais – Sicoob Coopermais contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Marechal Floriano nos autos dos embargos de terceiro apresentados por Nailso José Siqueira e outros, que deferiu a suspensão “do feito executório que tramita sob o n° 0001198-83.2015.8.08.0055 até o julgamento desta demanda.”.

O agravante aduz, em síntese, que (a) a decisão padece de nulidade diante da falta de fundamentação, mostrando-se genérica, pois, se entendeu em conceder liminar nos embargos de terceiro de modo a suspender todo o processo executivo, não só quanto ao imóvel sob constrição, deveria explicar os motivos de parar todo o processo de origem; (b) somente podem ser paralisados os atos de constrição do bem objeto dos embargos de terceiro, na forma do art. 678 do CPC; (c) a suspensão da demanda cambial é prejudicial ao agravante e aos agravados, visto que, com a continuidade da demanda executiva, o exequente pode continuar buscando outros bens dos executados para quitar a dívida, e o eventual êxito faria com que fosse desfeita automaticamente a penhora do imóvel aqui discutida. Por fim, pugnaram pela antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Decisão deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. (id nº. 4698574)

Informações prestadas pelo magistrado de 1º grau. (id nº. 4842360)

Contrarrazões apresentadas pelos recorridos, pugnando pelo não provimento do recurso. (id nº. 5101575)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 14 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Em reapreciação dos autos, verifico que deve ser mantido o entendimento exposto na decisão constante no id nº. 4698574.

De plano, destaco que não merece prosperar a alegação de nulidade da decisão agravada, uma vez que a suspensão integral da demanda executiva fora fundamentada pelo magistrado de 1º grau ao proferir a decisão integrativa constante no id nº. 22538088 da ação originária.

Nos termos do art. 678 do CPC “
A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas
sobre os bens litigiosos objeto dos embargos
, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido
.”. (g.n.)

Da leitura do referido dispositivo conclui-se que inexiste previsão para a suspensão integral da ação de execução em casos como o dos autos, em que os embargos versam sobre bem específico que foi objeto de constrição.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS SOBRE O IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 678 DO CPC. Em sede de agravo de instrumento, não se conhece de questões não enfrentadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Conforme art. 678 do CPC, os embargos de terceiros podem suspender as medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto da defesa apresentada, mas não devem interferir no curso da execução. É inviável a atribuição do efeito suspensivo aos embargos de terceiros por estarem ausentes quaisquer das hipóteses necessários para o deferimento. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.241858-4/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/03/2023, publicação da súmula em 20/03/2023)

Para tal preceito, inclusive, atentaram-se os ora recorridos, que ao apresentarem os embargos de terceiros pugnaram pela suspensão dos atos de expropriação relativos apenas ao imóvel objeto dos referidos embargos, nada requerendo quanto à suspensão integral da demanda executiva, o que corrobora a conclusão quanto ao desacerto do magistrado de 1º grau.

Quanto ao fundamento invocado pelo magistrado de 1º grau no sentido de que a suspensão da demanda executiva decorreu do fato de que, por anos, a execução tramita sem obter êxito na localização passíveis de penhora, cuida-se de questão estranha ao objeto do presente recurso e sobre a qual esta c. Câmara Cível não pode exercer juízo de valor, devendo prevalecer a previsão legal que garante a continuidade do processo de execução, ressalvando apenas as medidas constritivas sobre o bem litigioso.

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para determinar a suspensão, tão somente, das medidas constritivas sobre o bem imóvel objeto dos embargos de terceiro originários realizadas nos autos da ação de execução nº 0001198-83.2015.8.08.0055.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 01/08/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.